Tribunal: STF
Processo: ARE 1582629
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 123, fl. 5):

“SERVIDOR PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 395. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
1. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 638.115 - Tema nº 395 - o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há direito à incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 08/4/1998 até 04/09/2001, ou seja, entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a MP nº 2.225-48/01. 
2. No caso, em que a parte pretende a incorporação de quintos/décimos à sua remuneração entre entre 08/04/98 e 04/09/01, com o consequente pagamento dos efeitos financeiros retroativos, a causa não se enquadra nas exceções do respectivo julgado, que ressalvou as decisões transitadas em julgado, postergando as demais (ações sem trânsito em julgado e pagamentos administrativos em curso) para compensações com reajustes futuros dos servidores.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 130), foram rejeitados (Doc. 142).
No Recurso Extraordinário (Doc. 152), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KARIN RODRIGUES KOETZ E OUTRA apontam violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV; e 37, XV, da CF/1988.
Para tanto, alegam que o Tema 395 é inaplicável à hipótese dos autos, “eis que o enunciado de repercussão geral é atinente apenas à questão relativa à possibilidade de NOVAS incorporações de Quintos após abril de 1988, distanciando-se sobre maneira do objeto da presente ação” (Doc. 152, fl. 5).
Aduzem que a demanda “não busca o direito à incorporação de novos “quintos”, senão a atualização/correção dos “quintos” já incorporados antes de abril de 1988. Logo, a decisão viola o direito adquirido das autoras, nos exatos termos do inciso XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal, razão pela qual a referida decisão merece reforma” (Doc. 152, fl. 3).
Sustentam que “tais rendimentos foram já INCORPORADOS aos proventos do recorrente, de modo que, à luz do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, devem ser atualizados e corrigidos de acordo com a gratificação que lhes deu origem, pois somente após a edição da referida Medida Provisória é que tais parcelas foram transformadas em VPNI, estando sujeitas apenas aos reajustas gerais dos servidores federais. Nesse sentido, o ato praticado implicou em redução dos vencimentos das autoras” (Doc. 152, fl. 5).
Frisam que “a não atualização das referidas rubricas viola frontalmente o princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos, inscrito no art. 37, inciso XV, da Carta Magna” (Doc. 152, fl. 5).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que “uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia” (Doc. 165).
No Agravo (Doc. 175), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do tema ao caso concreto. No mais, reitera os argumentos expostos no Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 152, fl. 5):

“4. DA REPERCUSSÃO GERAL – DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 395 DO STF AO CASO EM COMENTO
Em face do caráter também objetivo do recurso extraordinário, é fundamental que as controvérsias envolvendo a interpretação de normas constitucionais cheguem ao STF, e isso não ocorrerá neste caso se não forem admitidos recursos como este. 
No caso concreto, trata-se de verificar a inaplicabilidade do Juízo de Retratação no caso dos autos, tendo em vista que o objeto da presente demanda é alheio ao tema do Recurso Extraordinário nº 638.111, o qual deu origem ao Tema 395, do STF. 
O entendimento consolidado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deturpa a interpretação do referido tema, eis que o enunciado de repercussão geral é atinente apenas à questão relativa à possibilidade de NOVAS incorporações de Quintos após abril de 1988, distanciando-se sobre maneira do objeto da presente ação.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto à alegação de afronta ao 5º, XXXVI e LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Em relação à alegação da parte recorrente de que o Tema 395-RG não se aplicaria ao caso concreto, por ser pertinente apenas à possibilidade de novas incorporações de quintos após abril de 1998, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória nº 1.595/1997, convertida na Lei nº 9.527/1997, Lei 9.624/98 e MP 2.225-45/2001) e o conjunto probatório dos autos, concluiu que a atualização e correção, nos termos pretendidos pelas recorrentes e ante a inexistência de argumento específico que fundamente o pedido, seria equivalente ao reconhecimento de incorporação de quintos, ao qual o tema se adstringe.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 123, fls. 2-5):

“Desta forma, assentou-se o entendimento de que o direito à incorporação de quintos ou décimos já estava extinto desde a Lei nº 9.527/1997. Então, a Medida Provisória nº 2.225/2001 apenas abrangeu as parcelas de servidores que faziam jus à incorporação antes da edição da Medida Provisória nº 1.595/1997, convertida na Lei nº 9.527/1997. 
Restou fixado que há ofensa ao princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 08 de abril de 1998 até 04 de setembro 2001. Ante a carência de fundamento legal, inexiste o direito pretendido pela parte autora.
(...)
Desta feita, tendo-se que o entendimento da Turma foi de possibilidade de incorporação, evidencia-se que o mesmo não está em consonância com o STF, cujo entendimento, em repercussão geral, foi o descabimento da incorporação aos proventos, de vantagem remuneratória decorrente do exercício de função comissionada - quintos/décimos - fora do marco temporal previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.624/1998.
 Logo, deve ser retificado o entendimento anterior, julgando-se improcedente a postulação estampada na exordial, na medida em que a pretensão da parte autora, com esta ação, é o reconhecimento do direito à incorporação de quintos/décimos no período de 08/04/1998 a 04/09/2001 e o respectivo pagamento, o que, reconhecidamente ofende o princípio da legalidade. 
Por conseguinte, deve ser negado provimento à apelação da parte autora.”

Assim, no que diz respeito à correção de valores apontados pelas servidoras a título de “quintos”, nos termos delineados no RE, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
No mesmo sentido, esta CORTE já se manifestou em casos semelhantes ao presente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI N. 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-48/2001: IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR 1193386, Rel. Min.  CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Atualização de quintos incorporados. 4. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Verba honorária majorada em 10%.” (RE-AgR 1137352, Rel. Min.  GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 06/08/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. “QUINTOS”. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE-AgR 863.537, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02/12/2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada eventual concessão da gratuidade de justiça.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente